Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra a decisão pela qual deferida tutela provisória de urgência para fixar alimentos compensatórios provisórios em favor da parte autora no valor de cinco salários mínimos mensais. A agravante pede a fixação dos alimentos em caráter vitalício e em 30 (trinta) salários-mínimos.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alimentos compensatórios visam "corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação" (REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 07/11/2014), além de guardar natureza excepcional, em razão do seu caráter indenizatório.
3. Da análise da petição inicial e do que deduzido nesta sede recursal se extrai que não se cuida de pedido e razões relativos a “manutenção mínima e imediata da subsistência”, mas em pretensão de manutenção de padrão de vida.
4. E no que tange ao valor arbitrado, não há elementos que justifiquem a majoração dos alimentos nesta sede. Fixação de alimentos compensatórios, de natureza excepcional e indenizatória, não dispensa prova robusta do desequilíbrio econômico-financeiro das partes, o que demanda a oportunização do contraditório, notadamente porque os autos indicam situação de extrema litigância entre as partes, incluindo graves acusações, como de “Tentativas de dopagem e manipulação de medicamentos” e “violência patrimonial” (contrarrazões do agravado, ID 79440253, pp. 3/4).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.